Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO. GRUPO DE RISCO. DEFICIÊNCIA DE GLICOSE-6-FOSFATO DESIDROGENASE (G6FD). IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS ATÉ O MOMENTO PARA RECUPERAÇÃO. GENITOR E AVÓ TRABALHAM EM LOCAL DE ALTO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA GUARDA. SUSPENSÃO DAS VISITAS PRESENCIAIS. SUBSTITUIÇÃO POR CHAMADAS DE VÍDEO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de alimentos, guarda e regulamentação de visitas que indeferiu o pedido de tutela de urgência pela qual a autora pedia que as visitar paternas sejam realizadas por chamadas de vídeo. A agravante pede a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência para que as visitas sejam realizadas mediante chamadas de vídeo, às terças, quintas e domingos, das 19:00 às 20:30 horas.
2. Preliminar de suspeição rejeitada. 2.1. A relação de proximidade dos auxiliares da justiça com as partes não está entre as hipóteses taxativas de suspeição do juiz arroladas no 145 do CPC. 2.2. A suspeição de serventuário não causa suspeição de magistrado e vice-versa. 2.3. O fato descrito pelo agravado não indica qualquer comprometimento do julgador para decidir a causa em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes. 2.4. Jurisprudência: “As hipóteses de suspeição do juiz encontram-se previstas em rol taxativo do art. 145 do CPC, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. Daí serem imprescindíveis a comprovação e a indicação objetiva de uma das situações legalmente previstas para que haja o reconhecimento da parcialidade do juiz. 3. O reconhecimento da suspeição, por importar o afastamento do juiz natural da causa, exige a demonstração de um prévio comprometimento do julgador para decidir a causa em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se identifica na hipótese. (...)” (07153595020188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 12/7/2019).
3. Os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.
4. Consta nos autos o relatório médico da Pediatra Pneumologista que acompanha o menor, o qual demonstra que se insere no grupo de risco da COVID-19, por ser portador de deficiência de Glicose-6-fosfato desidrogenase (G6FD), doença hereditária que acontece em episódios recorrentes tais como infecções, estresse, aspirina, favas e outros medicamentos, cujo diagnóstico o insere no grupo de risco da Covid-19 provocada pelo Sars CoV-2, impedindo este, caso infectado, de se beneficiar dos principais medicamentos disponíveis até o momento para sua recuperação.
5. Os documentos anexados aos autos de origem pela agravante demonstram que o agravado, além de trabalhar em local de alto risco de contaminação, pois atua como administrador no Centro Médico de Brasília, e de residir com sua genitora, que trabalha como enfermeira no Hospital de Ceilândia, região administrativa com o maior número de contaminados no DF, não tem adotado as medidas sanitárias de isolamento social e de uso da máscara.
6. O artigo 1.586 do Código Civil autoriza ao juiz a alteração de aspectos da guarda em nome do princípio da proteção integral da criança e do adolescente. 5.1. Nesse caso, é necessária a ponderação ente a importância do convívio familiar com exposição do menor ao risco de contaminação. 5.2. Apesar de não ser ideal a suspensão da convivência paterna, considerando o interesse existencial do menor, é prudente neste momento observar orientações das autoridades sanitárias de distanciamento social exigido pela pandemia do novo Coronavírus. 5.3. Tal entendimento coaduna-se com a recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 25 de março de 2020 (CONANDA4).
7. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência formulada pela agravante na petição inicial, já que a situação excepcional indica a necessidade da suspensão temporária das visitas presenciais, de forma que sejam realizadas por chamadas de vídeo, às terças, quintas e domingos, das 19:00 às 20:30 horas podendo as partes, todavia, estipular outros dias e horários, desde que em comum acordo, privilegiando-se, deste moto, a solução conciliatória.
8. Parecer do Ministério Público que se adota, na íntegra, como fundamentos do voto.
9. Recurso provido.